Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCESSO DE INVENTÁRIO. PEDIDO FORMULADO PELA PESSOA INVENTARIANTE DESPROVIDO. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. Nos processos de inventário não é a pessoa física do inventariante a responsável pelo pagamento das custas iniciais, mas o espólio do de cujus, motivo pelo qual o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo inventariante deve ser desprovido. Precedentes TJDFT.
3. É possível o deferimento do pedido de que as custas sejam pagas ao final do processo de inventário, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão recorrida para determinar o prosseguimento do processo e o recolhimento das custas ao final, sob responsabilidade do espólio. Precedentes TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para REJEITAR o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela agravante na condição de inventariante e ACOLHER o pedido de que as custas sejam pagas ao final do processo de inventário.